Tribunal: TJSP
Processo: 2210199-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
LOCAÇÃO - Bens móveis (equipamentos) - Inadimplemento - Ação de execução de título extrajudicial proposta contra a locatária e a interveniente - Exceção de pré-executividade - Decisão de primeiro grau que a rejeita - Agravo interposto pela interveniente - Atribuição de efeito suspensivo indeferida pelo relator - Agravo interno - Requisito da possibilidade de risco de dano não caracterizado -

Ementa:
LOCAÇÃO - Bens móveis (equipamentos) - Inadimplemento - Ação de execução de título extrajudicial proposta contra a locatária e a interveniente - Exceção de pré-executividade - Decisão de primeiro grau que a rejeita - Agravo interposto pela interveniente - Atribuição de efeito suspensivo indeferida pelo relator - Agravo interno - Requisito da possibilidade de risco de dano não caracterizado - Decisão mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2210199-05.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A., é agravado PASHAL LOCADORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2210199-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.539
2
VOTO No 15.539
AGRAVO INTERNO No 2210199-05.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (15a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S/A
AGRAVADA: PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERESSADA: SIGMA COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS EIRELI
LOCAÇÃO - Bens móveis (equipamentos) - Inadimplemento - Ação de
execução de título extrajudicial proposta contra a locatária e a
interveniente - Exceção de pré-executividade - Decisão de primeiro grau
que a rejeita - Agravo interposto pela interveniente - Atribuição de efeito
suspensivo indeferida pelo relator - Agravo interno - Requisito da
possibilidade de risco de dano não caracterizado - Decisão mantida -
Recurso desprovido
Trata-se de agravo interno tirado de decisão proferida a fl.
178 dos autos do agravo de instrumento, por meio da qual o relator negou o
pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, (a) que se faz
necessária a suspensão da execução e o desbloqueio do valor constrito em sua
conta, visto ter atuado no contrato de locação de equipamentos apenas na
qualidade de interveniente, (b) que apenas ela, recorrente, foi citada, visto que
a outra executada, Sigma Comércio e Serviços Eletromecânicos EIRELI, não
foi localizada até o momento, (c) que foi rejeitada exceção de pré-
executividade fundada na ausência de liquidez e exigibilidade do título
executivo, (d) que foi autorizada pesquisa para localização de ativos
financeiros, sem observar a necessidade de prévia citação da coexecutada, (e)
que a execução é nula, bem como a constrição sofrida pela recorrente no
valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), (f) que o valor a ser
cobrado pela locação dos equipamentos se daria por meio de medição, a ser
apurada mensalmente, para aferir quais os bens teriam sido locados no mês
referência e, por conseguinte, os preços a serem cobrados por cada
equipamento utilizado, (g) que a própria agravada admitiu a necessidade de
dilação probatória, inclusive porque os documentos, em especial, notas
fiscais, demonstram valores completamente diversos daqueles constantes da
nota de cobrança de uso dos equipamentos.
Pede, assim, seja reconsiderada a decisão que indeferiu o
efeito suspensivo e, em caráter sucessivo, sejam os autos encaminhados à
Mesa para julgamento, dando-se ao final provimento a este recurso,
concedendo-se o efeito suspensivo a fim de que a execução permaneça
suspensa até o julgamento do agravo de instrumento, deferindo-se o
desbloqueio do valor constrito em sua conta.
A agravada apresentou resposta (fls. 12/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2210199-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.539
3
É o relatório.
A decisão supra aludida deve ser mantida, motivo pelo
qual se passa à prolação do voto, na forma do § 2o do artigo 1.021 do Código
de Processo Civil.
Conforme ali observado por este relator, não está presente
o requisito do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
atinente à possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação, a ensejar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento.
A decisão de primeiro grau, contra a qual foi interposto o
agravo de instrumento, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela
agravante e determinou o prosseguimento da ação de execução de título
extrajudicial proposta pela agravada, de modo que permanece bloqueada a
quantia em dinheiro constrita na conta da agravante.
O prosseguimento da ação de execução e a permanência
do bloqueio acima mencionado não resultam em dano grave à agravante,
razão pela qual, diga-se novamente, é caso de se manter o indeferimento do
pedido de atribuição de efeito suspensivo, ficando observado que o agravo de
instrumento foi encaminhado ao julgamento virtual com proposta, no voto do
relator, de acolhimento, ou seja, de deferimento da exceção da pré-
executividade e consequente extinção da ação de execução.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo interno.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator